Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GARI. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO CEDENTE. REJEITADA. FUNÇÃO DE MOTORISTA. DESVIO VERIFICADO. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EXCLUSÃO. RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO. DESVIO NÃO VERIFICADO.

1. Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal (Art. 1o do Decreto no 20.910/32) na hipótese em que o período de condenação deduzido na inicial não supera os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

2. O órgão cedente é parte legítima para responder por eventual condenação de diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função verificada no órgão cessionário na hipótese em que o ônus financeiro pelo pagamento da remuneração permaneceu com o órgão de origem.

3. Não integra o rol de atribuições do Agente de Gestão de Resíduos Sólidos (“gari”) a atividade de motorista. Tendo o órgão cessionário reconhecido que o servidor público exercia tal atividade, inequívoco o desvio de função, devendo, apenas, ser decotado o período em que o servidor exerceu função comissionada, pois, nesse caso, já estava sendo remunerado pelas atividades adicionais.

4. Os cargos vagos da carreira exercida pelo autor/apelado foram declarados desnecessários e encontram-se em processo de extinção, tendo em vista a reformulação administrativa pela qual passou a entidade autárquica requerida.

5. Quando do retorno do servidor ao órgão de origem, não se verificou, das provas dos autos, o alegado desvio de função, deixando o autor/apelado de comprovar que as atividades exercidas seriam privativas de outro cargo ou então que apresentariam grau de complexidade e de exigência de escolaridade superior ao do cargo efetivo por ele ocupado.

6. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos.